Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REATIVAÇÃO DE CONTA DE CORREIO ELETRÔNICO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO. CRIAÇÃO DO ACESSO SOB O DOMÍNIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONCLUSÃO DO CURSO. MANUTENÇÃO DA CONTA. ELIMINAÇÃO E BLOQUEIO. AVISO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO HÁ ANOS. RESTABELECIMENTO. DEFESA DA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 248). SIMPLES INICIATIVA ENDEREÇADA AO PROVEDOR DE ACESSO. ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (CPC, ART. 373, II). INEXISTÊNCIA. DECISÃO COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. SANÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA EM DESFAVOR DA RECORRENTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).

2. Conquanto cessado o vínculo que enlaçara o ex-aluno à instituição de ensino diante da conclusão do curso que norteara o estabelecimento do relacionamento, mas permitindo que continuasse utilizando como conta pessoal o endereço de e-mail criado quando ainda vigorante com a utilização do domínio da entidade educacional, passando a integrar as ferramentas eletrônicas que maneja cotidianamente, encerra ato abusivo o bloqueio e eliminação do acesso sem aviso prévio, legitimando que, não havendo justa causa, seja restabelecido mediante imposição de obrigação à entidade, pois somente com sua interseção junto ao provedor de acesso é que será possível, notadamente quanto não refutara a pretensão de restabelecer o acesso.

3. Conquanto o restabelecimento da conta de correio eletrônico criada com utilização do domínio da entidade educacional demande sua iniciativa e interseção junto ao provedor de acesso, tanto que viera a bloqueá-la sem prévia comunicação ao usuário, seu ex-aluno, não subsiste lastro para que seja alforriado da obrigação de restabelecer o acesso, a despeito de demandar a participação do provedor, pois dependente apenas da sua iniciativa como titular do domínio utilizado, legitimando que, assumindo a obrigação, seja sujeitada à sanção pecuniária fixada para a hipótese de renitência e retardamento na realização da cominação imposta.

4. O desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11)

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.